Tribunal: CARF
Processo: 16561.000101/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000101/2008-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.836 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ENTENDIMENTOS
CONVERGENTES ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
Não se conhece de Recurso Especial em que acórdãos recorrido e paradigma
veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que
os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não
havendo que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De
Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo
conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000101/2008-21
Fl. 3370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.362/3.367) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1302-003.084 (fls. 3.252/3.271), o qual negou provimento aos recursos de ofício
e voluntário, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AJUSTE DE JUROS. Não logrando a recorrente
comprovar erro na apuração efetuada pela fiscalização a título de ajuste de juros (preços
de transferência), mantém se a exigência.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda menos
Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador,
e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL. CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO.
Na apuração do preço praticado segundo o método PRL, há que se considerar os valores
e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período de apuração
(estoque inicial).
MÉTODO
PRL60.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 8, DE 03/09/2018.
A sistemática de cálculo do 'Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de
2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
MARGEM DE DIVERGÊNCIA. CÁLCULO DO AJUSTE.
Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com empresas vinculadas,
quando o preço-parâmetro, divirja, em até 5% daquele constante dos documentos de
importação. A margem de divergência se presta apenas para se aferir a necessidade de
ajuste, mas não deve ser considerada na apuração desse ajuste, calculado como sendo a
diferença entre o preço praticado e o preço-parâmetro.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração (fls.
1.877/1.855) que exigem IRPJ e CSLL, referentes ao ano base de 2003, em razão de ajustes
promovidos pela fiscalização em relação ao critério adotado pelo contribuinte quando da
aplicação das regras de preços de transferência em operações de importação.
Mais precisamente, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls.
1.847/1.872):
Da análise das informações prestadas, constatou-se que o contribuinte utilizou os
métodos PRL20 e PIC, para os cálculos dos preços parâmetros (em suas operações de
importações para o período fiscalizado): a) método do Preço de Revenda menos
Margem de Lucro de 20% - Prl20, conforme disposto no item “a” do inciso IV do
art.12 da IN SRF N° 243/2002, para o caso de importações realizadas para revendas
sem qualquer agregação de valor; b) método dos Preços Independentes Comparados
Fl. 3371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

- PIC, conforme disposto no art.8° da IN SRF n° 243/2002, para os casos em que
dispunha de documentação comprobatória.
No tocante à aplicação dos métodos PRL20, da análise das planilhas (fls. 1018 a 1023,
1030 a 1045 e 1047 a 1077) restou constatado que o contribuinte calculou o preço
praticado com base no R$/Fob (free on board) unitário médio para os itens importados.
Durante o procedimento de fiscalização, concluímos que os preços praticados para tais
métodos não foram calculados de acordo com as normas do preço de transferência, pois,
não seguem a forma disposta pelo § 4° do art. 4° da Instrução Normativa n° 243/2002,
conforme reproduzido abaixo:
(In Verbis)
“Art.4° (...)
§ 4° Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art.12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os tributos não recuperáveis, devidos na importação. ”
Como se vê, para cálculo do preço praticado do PRL20, a instrução normativa cita custo
Cif + II (grifos nossos) e não custo Fob como calculou o contribuinte.
Diante das considerações acima, revendo as memórias de cálculo do preço praticado
elaborado pelo contribuinte (ano-calendário de 2003) e, verificando que foi adotado o
Método do Preço de Revenda menos Margem de Lucro de 20%, entendemos que o
contribuinte deveria ter calculado o Preço Praticado em Reais/Unid., na base CIF + ll,
ou seja, Custo + Seguro Internacional + Fretes Internacionais + Imposto de importação.
Uma outra irregularidade verificada foi no tocante à tabela-“Ajustes de Importação do
Ano Fiscalizado" (fls. 889 a 932 do processo), onde pudemos encontrar diversos
registros com códigos de itens duplicados, como é o caso do “80800071” (fio de aço
SCBW) e do “31509" (pneumáticos 235/60 R16 DUELER H/T), com preços
parâmetros e praticados distintos para o mesmo código. Questionada acerca do fato, a
empresa esclareceu que teria calculado ajustes separados para o mesmo produto,
importado, porém, de países distintos. Isto está em desacordo com o disposto no art. 6
da IN SRF n° 243/02, transcrito a seguir:
(...)
2.2.2.4 – Preços de Transferência: (Apuração pela Fiscalização)
2.2.2.4.1 - Método do Preço de Revenda menos Margem de Lucro de 20% (PRL20)
(...)
Por esse método foi apurado o valor de ajuste de R$ 766.897,31 (fl. 1100), já deduzidos
os valores declarados. Cumpre aqui ressaltar que, apesar da irregularidade verificada
com relação aos valores duplicados apresentados na tabela “Ajustes de Importação no
Ano Fiscalizado”, mencionada anteriormente no item 2.2.1, esta Fiscalização, para não
prejudicar o contribuinte, somou os valores de todos os ajustes do contribuinte para um
determinado item e os deduziu do valor de ajuste da SRF, somente levando em conta a
diferença apurada.
O demonstrativo de apuração e respectiva memória de cálculo está à fl. 1100 do
processo (Relatório “Consolidação PRL20" - Demonstrativos às fls. 1116 a 1187).
2.2.2.4.2 - Método dos Preços Independentes Comparados
Por este método a empresa utiliza valores comparativos com preços de bens idênticos
ou similares, apurados no mercado brasileiro ou em outros países, em operações de
compra e venda, em condições de pagamento semelhantes, para apuração do preço
parâmetro.
Esta Fiscalização verificou, por amostragem, as documentações pertinentes de alguns
insumos, para os quais a empresa aplicou o método PIC.
Fl. 3372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

Tendo acolhido o método eleito pelo contribuinte, em seguida procedemos à verificação
dos cálculos efetuados para os ajustes. Pudemos constatar valor de ajuste para o insumo
“80800451“ (cabo de aço entrelaçado), que não foi declarado pela empresa. Mediante
nossos cálculos, obtivemos R$ 5,61 para o preço praticado e R$ 4,99 para o preço
parâmetro, ambos na forma FOB, que pode ser verificado pelos relatórios
“Consolidação PIC" e respectivos demonstrativos de cálculo (fls. 1101 a 1105 e 1188 a
1217). O montante do ajuste total obtido para este insumo resultou em R$ 1.537.900,23,
sendo também este o valor de ajuste encontrado por esta Fiscalização, pelo método PIC.
2.2.2.4.3 - Método do Preço de Revenda menos Margem de Lucro de 60%
Esta Fiscalização constatou que o contribuinte não procedeu aos ajustes dos insumos
“80800351” (cabo de aço entrelaçado) e “84258681" (etiquetas gomadas). Ambos os
insumos foram importados de empresas vinculadas (Tabela “lmportaçöes" fls. 593 a
663), foram utilizados no processo produtivo (Tabela “lnsumo Produto Anual" fls. 1336
a 1514; insumo 80800351: fls. 1346 e 1347; insumo 84258681: fl. 1476) e geraram
produtos que foram vendidos no ano fiscalizado (Tabela “Vendas” fls. 718 a 843).
Desta forma, por não ter sido adotado nenhum método pela empresa para efetivação dos
ajustes necessários para estes insumos, esta Fiscalização pôde aplicar qualquer método
de PT, nos conformes do parágrafo único do art. 40 da IN SRF n° 243/02. O método
eleito para estes casos foi o PRL60.
(...)
2.4 DA MULTA REGULAMENTAR
Em verificação dos documentos entregues pela empresa, esta Fiscalização não pôde
localizar as memórias de cálculos de preços de transferência solicitadas juntamente com
outros papéis, mediante o Termo de Início de Fiscalização, de 04/10/2007. Tendo sido
solicitados novamente, a empresa os entregou em 24/07/2008. No entanto, somente
foram encaminhadas as memórias de cálculo referentes aos preços parâmetros, não
constando os demonstrativos dos preços praticados. Tendo em vista o não-cumprimento
dos prazos originais para a entrega do material solicitado e que não foram suficientes as
informações encaminhadas, esta Fiscalização instituiu a multa regulamentar no valor de
R$ 2.694,79 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), de
acordo com o art. 968 do RIR/99 (fls. 1024 a 1026);
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
1.890/1.946), alegando, em síntese:
a) a Irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
b) o cálculo do ajuste relativo aos juros considerou o valor inicial do empréstimo,
e não o valor remanescente conforme cálculo apresentado pela autuada;
c) a fiscalização não comprovou que a definição dos métodos utilizados para as
adições objeto do lançamento fiscal seguiu o critério legal da utilização do método menos
gravoso ao contribuinte;
d) erro na composição do volume de importação em relação ao insumo
“80800451" e, consequentemente, na apuração do PIC pela fiscalização, bem como erro na
composição do volume de importação em relação aos insumos “80800351” e “84258681”,
implicando erro na apuração do PRL60 pela fiscalização;
e) regularidade do cálculo do PRL20 com base na utilização do preço FOB na
importação, diverso da forma sustentada pela fiscalização, que pretende a aplicação do preço
CIF;
f) o custo médio de importação (preço praticado) para os produtos “30023" e
“32001" adotado pela fiscalização não corresponde ao efetivo custo dos produtos, implicando
adição a maior;
Fl. 3373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

g) ausência de ajuste em relação aos insumos “80800351" e “80800451”,
mediante a aplicação do método PIC, conforme demonstração que acompanha a impugnação;
h) regularidade do ajuste em relação ao produto “84258681" (etiquetas gomadas),
que não foi considerado pela fiscalização;
i) em relação aos insumos “80800351” e “84258681”, não há que se falar em
exigência fiscal, pois o critério previsto na IN SRF n° 243/2003, utilizado pela fiscalização para
apuração do PRL60, não encontra respaldo legal na Lei n° 9.430/96;
j) na apuração do cálculo do PRL60, não foi aplicada a salvaguarda prevista no
artigo 38 da IN SRF n° 243/2002.
Da análise da autuação e respectiva impugnação, constatou-se que o saldo de base
de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores em 2003 não havia sido atualizado (zerado)
no sistema SAPLI e que havia a necessidade de maiores esclarecimentos acerca de algumas
alegações, razão pela qual o presente processo foi baixado em diligência, conforme despacho de
fls. 2.891/2.894.
A diligência foi efetuada e reduzida a termo pelo Relatório de fls. 3.090/3.095, o
qual propôs determinados ajustes que resultaram no recálculo da matéria tributável inicialmente
considerada.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferida decisão de primeira instância
(fls. 3.114/3.140) que julgou a impugnação parcialmente procedente, tendo sido acatadas as
reduções propostas em sede de diligência.
Dessa decisão houve recurso de ofício e a contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 3.157/3.185), ambos negados pelo referido Acórdão no 1302-003.084 (fls. 3.252/3.271).
Notificada da decisão de segunda instância, a PGFN optou por não apresentar
recurso (fls. 3.273), ao passo que a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 3.287/3.317),
alegando divergência quanto à matéria “inclusão de valores de frete, seguro e tributos sobre
importações no preço praticado”.
Despacho de admissibilidade (fls. 3.351/3.360) deu seguimento ao recurso, nos
seguintes termos:
No razões de defesa, requer a reapreciação da seguinte matéria que, segundo alega, teve
julgamento divergente em outras turmas do CARF:
Divergência: Inclusão de valores de frete, seguro e tributos sobre importações no
preço praticado. para a aplicação do PRL20. Indica como paradigma o Acórdão no
108-09.763.
(...)
A Recorrente alega que o acórdão recorrido sustentou que os montantes
correspondentes a frete, seguro e tributos sobre importações devem integrar o preço
praticado para a aplicação do PRL20, a partir da lógica da comparabilidade entre o
preço parâmetro e o preço praticado, de modo que os referidos dispêndios deveriam ser
incluídos em ambos. Teria chegado a essa conclusão pela interpretação dada ao artigo
18, § 6o, da Lei no. 9.430/96, em conjunto com o § 4o do artigo 4o da IN SRF no 243/02.
Mas esse raciocínio seria divergente do paradigma indicado que corroborou a
possibilidade de o sujeito passivo adotar o preço FOB, ao invés do CIF, em caso em
tudo semelhante.
Fl. 3374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

No acórdão recorrido o voto condutor, para solucionar a questão, adotou integralmente
as razões de decidir da Turma Julgadora da DRJ, as quais transcreveu em sua
literalidade. Observe-se, com sublinhados acrescidos:
Do Cálculo do PRL20 Utilizando o Preço FOB na Importação
Alega a recorrente que, com relação ao método PRL20, não há que se incluir os valores de
frete, seguro e do imposto de importação na apuração do preço praticado na importação,
pois a única parcela do custo a se sujeitar às regras de preços de transferência seria aquela
passível de manipulação do preço importado, ou seja, apenas a parcela relativa ao preço
FOB, que corresponde ao preço praticado nas operações entre sujeitos vinculados.
A respeito, o Acórdão recorrido assim consignou:
Sobre a inclusão dos custos de frete, seguro e imposto de importação no cálculo
dos preços praticados segundo o método PRL20, há que se considerar o
disposto no artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF
n° 243/2002, in verbis:
Lei n° 9.430/96
"Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
(...)
§ 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
(...)
IN SRF n° 243/2002
"Art. 4° Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8° a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 4° Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos
na importação.
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar
que o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média
aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei
n° 9.430/96, supra transcrita, e do artigo 12 da IN SRF n° 243/2002), para se
chegar ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela
recorrente como custo.
Como, evidentemente, a recorrente considerou, na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos,
e os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro
com o preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter,
em sua composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do
outro, de modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser
feito no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
Fl. 3375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora.
Nesse mesmo sentido, a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao
dispor, em seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação", nada
mais faz do que regulamentar os aspectos relativos a preço de transferência
expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo, ao contrário do que entende a
recorrente, de modo diverso.
À vista desses fundamentos, não vejo como reformar o entendimento da DRJ que
concluiu no sentido de que não há razão para a alegação da recorrente contrária à inclusão
dos valores relativos ao frete, ao seguro e aos tributos no cálculo do preço praticado.
Vejamos o paradigma indicado, que assentou a seguinte ementa:
Acórdão no 108-09.763
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1999
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PIC – Para efeito de
demonstração de Preços de Importação Comparado, os preços de importação devem ser
demonstrados mediante documentação hábil e idônea.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - CONVENÇÃO DA OCDE - Não há contradição entre o
art. 9° do Modelo de Convenção Fiscal sobre Rendimentos e o Patrimônio da OCDE que
trata dos preços de transferência nas convenções e os artigos 18 a 24 da Lei n° 9.430/96
que inserem os preços de transferência na legislação fiscal brasileira.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - VENDAS EM LICITAÇÃO - Para fins de cálculo de
preços de transferência, as vendas decorrentes de licitação não são consideradas
operações atípicas.
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES, SEGUROS E
IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos preços praticados,
assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação. Precedentes no
Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711,
de 17/10/2007.
Neste paradigma, discutiu-se a mesma temática trazida em litígio no recorrido.
Segundo consta do julgado, o principal argumento de defesa, é o de que as despesas
com fretes, seguros e Imposto de Importação, por serem dedutíveis pela legislação do
IRPJ, não poderiam compor o preço praticado para efeito de comparação de preços e
que estas despesas são sempre dedutíveis conforme o disposto no artigo 6°, do artigo 18
da Lei n° 9.430/96 e artigo 4°, § 4°, da IN/SRF n° 38/97.
Sobre a questão, assim consignou o voto:
O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos, despesas e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos valores constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. As despesas
de fretes, seguros e imposto de importação dizem respeito a ajustes a serem efetuados nos
custos agregados aos valores constantes dos documentos de importação ou de aquisição
e, portanto, estas despesas não estão vinculadas a pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro e imposto de
importação formam o custo que representa o preço praticado enquanto que do outro lado
da equação é representado pelo preço parâmetro qual seja o valor da venda diminuída
de: (a) dos descontos incondicionais concedidos; (b) dos impostos e contribuições
incidentes sobre as vendas; (c) das comissões e corretagens pagas; e, (d) de margem de
lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda. [...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e seguros só
deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos documentos de importação se o
valor do frete e seguros tivesse sido pago a uma empresa vinculada e justifica o seu
Fl. 3376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

ponto de vista argumentando que § 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, não se aplica
apenas ao Método PRL, mas sim a todos os métodos. [...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as despesas de
fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias, usuais e normais no tipo
de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de preço de transferência só tem
relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de
transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do desembaraço
aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em caráter
interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96, determinou: [...]
Ainda que o paradigma tenha tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com o art.
4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação tributária
interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase pouco, ou nada
difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa
jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção,
exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço os valores de transporte
e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa
jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que tratam os arts. 8o a
13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência porque conferiu
entendimento no sentido de que, se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente
pagas para empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de
apuração de preço de transferência. E esta é, justamente, a alegação da recorrente.
A Recorrente logrou demonstrar a divergência, de modo que deve ser dado seguimento
à matéria.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 3.362/3.367),
manifestando-se pelo não conhecimento recursal, tendo em vista que “os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se
em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica”. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o relatório.
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e a meu ver deve ser conhecido nos termos do
despacho de fls. 3.351/3.360.
Isso porque, à luz do caput e § 6o, ambos do artigo 18, da Lei n° 9.430/96, a
decisão recorrida considerou que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser
incluídos no preço praticado, ao passo que o paradigma (Acórdão no 108-09.763), em sentido
oposto, entendeu que tais dispêndios, por serem neutros no que diz respeito às normas de
transfer pricing, não devem integrar o referido preço.
O dissídio jurisprudencial, portanto, se mostra em face do artigo 18 da Lei no
9.430/96 e seu parágrafo sexto, pouco importando, para esta finalidade, a interpretação conferida
aos textos legais pelas sucessivas instruções normativas (38/1997, 32/2001 e 243/2002).
Nesse ponto, entendo que o fato do paradigma fazer menção à IN SRF no 38/1997
- instrução normativa esta que encontrava-se revogada à época dos fatos geradores – e o acórdão
recorrido à IN SRF no 243/2002, não tem o condão de afastar a referida divergência quanto à
interpretação da lei, uma vez que essa legislação infralegal figurou como mero reforço
argumentativo (obiter dictum) das decisões, não constituindo fundamento autônomo
propriamente dito.
Dessa forma, conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Em que pesem os valorosos fundamentos do ilustre relator, Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, ouso discordar de seu entendimento quanto ao conhecimento do
Recurso Especial.
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

Segundo o M.D. Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em
que pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998, estaria escorado única
e exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, não estaria escorando
em qualquer interpretação veiculada em instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente como linha
argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da neutralidade dos valores de
frete, seguros e tributos para fins de determinação do preço praticado e preço parâmetro,
entendimento também vergastado pelo Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar de
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no 243/2002 que deu
nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois o paradigma, sob a perspectiva da
Recorrente, a interpretação dada ao dispositivo legal em questão não teria se apoiado em normas
complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não poderiam ser
incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no acórdão recorrido, do qual se extrai
que tais rubricas já se encontram embutidas no preço de revenda, ponto de partida na
determinação do preço parâmetro no método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade,
deveriam também ser incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de frete, seguro e
tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as rubricas em questão
devem ser incluídas no preço praticado em razão da neutralidade desses valores para fins de
comparabilidade, tese contrária à trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em
caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96,
determinou:
Art. 14 — Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente, de
bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar
por qualquer dos métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do §
1", independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12 (PRL), serão
integrados ao preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos
na importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes na
importação no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está
assentada conforme acórdãos cujas ementas são transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS
LUCRO
(PRL).
FRETES,
SEGUROS
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram o custo,
para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. A não
consideração dos referidos dispêndios na determinação do preço
parâmetro pelo método PRL impõe a comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores não foram computados no
preço de revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação. (AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU
de 07.11.2007). [destaques ora inseridos]
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que as
despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na apuração vez
que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias, usuais e normais no
tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever a
ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo entendimento do acórdão
recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos convergentes quanto
à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação na determinação
dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições, o
que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a uma nova soma
desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao preço praticado, matéria objeto do
Recurso Especial, o acórdão paradigma está absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de
que tais valores devem compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma
é elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de
13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007.
[destaques ora inseridos]
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo aritmético
extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método por ela defendido em seu
Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para fins práticos, não o são para os fins
jurídicos que exigem, para fins de demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o
art. 67 do Anexo II do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que
não se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, uma
vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que os valores de frete, seguro e
imposto de importação devem ser computados na determinação do preço praticado.
Por oportuno, é importante esclarecer que, no paradigma, o provimento do
Recurso Voluntário do Contribuinte - em relação à matéria ora debatida - em nada altera o
exame da admissibilidade do Apelo Especial do Contribuinte, uma vez que o referido
provimento se deu por fundamentos distintos dos que embasaram a construção jurídica do
especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A Contribuinte pretende estabelecer dissídio jurisprudencial em face da decisão
adotada no Acórdão no 1302-003.084, no ponto em que o Colegiado a quo decidiu, negar
provimento ao recurso voluntário quanto a inclusão do custo de seguros, frete e impostos no
preço praticado para a apuração do método PRL, vencido o conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias. O voto condutor do acórdão recorrido adotou as razões de decidir expressas pela
autoridade julgadora de 1a instância que teve em conta o disposto no artigo 18, § 6o, da Lei n°
9.430/96, e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 243/2002 e concluiu que:
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o valor
do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é obvio.
Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média aritmética), e,
daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais concedidos, impostos e
contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e corretagens pagas, e margem de
lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei n° 9.430/96, supra transcrita, e do artigo
12 da IN SRF n° 243/2002), para se chegar ao preço-parâmetro, que será comparado ao
preço considerado pela recorrente como custo.
Como, evidentemente, a recorrente considerou, na formação do preço de revenda, todos
os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e os tributos incidentes
na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, também tem
nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se de preço CIF, e não FOB, como quer
fazer crer a recorrente.
Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o
preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de modo
que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no Lucro Real e na
base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de aquisição
que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas importadora e
exportadora.
Nesse mesmo sentido, a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao dispor, em
seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na importação os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação", nada mais faz do que regulamentar os aspectos
relativos a preço de transferência expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo, ao
contrário do que entende a recorrente, de modo diverso.
No exame de admissibilidade foi reconhecida a divergência jurisprudencial em
face do paradigma no 108-09.763 porque:
Neste paradigma, discutiu-se a mesma temática trazida em litígio no recorrido.
Segundo consta do julgado, o principal argumento de defesa, é o de que as despesas
com fretes, seguros e Imposto de Importação, por serem dedutíveis pela legislação do
IRPJ, não poderiam compor o preço praticado para efeito de comparação de preços e
que estas despesas são sempre dedutíveis conforme o disposto no artigo 6°, do artigo 18
da Lei n° 9.430/96 e artigo 4°, § 4°, da IN/SRF n° 38/97.
Sobre a questão, assim consignou o voto:
O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos, despesas e
encargos relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos valores constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com
pessoa vinculada. As despesas de fretes, seguros e imposto de importação dizem
respeito a ajustes a serem efetuados nos custos agregados aos valores constantes
dos documentos de importação ou de aquisição e, portanto, estas despesas não
estão vinculadas a pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro e
imposto de importação formam o custo que representa o preço praticado
enquanto que do outro lado da equação é representado pelo preço parâmetro qual
seja o valor da venda diminuída de: (a) dos descontos incondicionais concedidos;
(b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; (c) das comissões e
corretagens pagas; e, (d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre
o preço de revenda.
[...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e seguros
só deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos documentos de
importação se o valor do frete e seguros tivesse sido pago a uma empresa
vinculada e justifica o seu ponto de vista argumentando que § 6°, do artigo 18 da
Lei n° 9.430/96, não se aplica apenas ao Método PRL, mas sim a todos os
métodos.
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias, usuais
e normais no tipo de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de preço de
transferência só tem relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço
Fl. 3382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em
caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96,
determinou:
[...]
Ainda que o paradigma tenha tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com o art.
4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação tributária
interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase pouco, ou nada
difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço os valores
de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos de que
tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência porque conferiu
entendimento no sentido de que, se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente
pagas para empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de
apuração de preço de transferência. E esta é, justamente, a alegação da recorrente.
Inicialmente observe-se que a redação do §4o do art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 38/97 não corresponde ao acima transcrito. Referido dispositivo expressa que:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa
jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção
exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à Secretaria da
Receita Federal.
[...]
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão, também,
ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação. (negrejou-se)
Fl. 3383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

E esta “possibilidade” de cômputo no custo de bens adquiridos no exterior dos
valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não
recuperáveis, devidos na importação), tem sido determinante na interpretação de paradigmas
invocados contra a aplicação do ajuste na forma exigida pela Instrução Normativa SRF no
213/2002, como expresso por esta Conselheira no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.779,
nos termos do voto vencedor desta Conselheira:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento integral
do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que não
deveria ser conhecida a matéria “ilegítima inclusão dos valores relativos ao frete, seguro
e tributos no cálculo do preço praticado”. Isto porque não caracterizado o dissídio
jurisprudencial como destacado pela PGFN em sustentação oral, dado os acórdãos
comparados terem operado em planos legislativos diferentes.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário em face de ajustes de
preços de transferência determinados pela autoridade fiscal no ano-calendário 2010 e,
especificamente no que se refere à inclusão do freto, seguro e tributos aduaneiros
(“CIF+II”), prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor do Conselheiro
Marco Rogério Borges, que invocou em reforço à sua interpretação do art. 18, caput e
§6o, da Lei no 9.430/96, o disposto no art. 4o da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
nos seguintes termos:
E a própria IN SRF no 243/2002, no seu § 4o, do artigo 4o não vacila sobre
acompanhar o mesmo entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Destarte, a pretensão da recorrente que a apuração do preço praticado deve ser o
de valor FOB (free on board) da mercadoria importada, não merece acolhida.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado, devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus
tenha sido do importador. Do contrário, haveria distorções com o preço
parâmetro, que são as operações entre pessoas não vinculadas.
É necessário manter ambos os valores preço praticado e preço parâmetro no
mesmo nível comparativo. E de qualquer forma, na nova redação dada pela lei no
12.715/2012 não alterou tal entendimento, apenas ao permitir a exclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração do preço praticado,
na mesma toada do preço parâmetro, ou seja, mantendo a mesma base de
comparação e grandeza dos valores.
Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este item.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no 9101-
002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de
ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a
exigências pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa
SRF no 243/2002, acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada
no paradigma no 9101-002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de
apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL
deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-01.166,
cuja ementa é a seguinte:
Fl. 3384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à
Instrução Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao
contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS
COM FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA
APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°,
estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte
importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato
normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do
lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e
seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão
recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e
"preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele que foi realmente
faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro aquele estabelecido pelas
regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para
cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço
praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do
contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com
frete e seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo
referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos
da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos
referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da
Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a
dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele
comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de
1996, determina, expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação integram o
custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n° 38, de 1997 também deve ser interpretado
dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com
o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração
do custo dos bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os
dispêndios com frete, seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN
SRF n° 38, de 1997, na verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem
considerados na formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro
com o preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o preço
praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da
Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia
interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato normativo
questionado foi direcionada aos métodos dos Preços Independentes Comparados
(PIC) e do Custo de Produção mais Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a
Fl. 3385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

ser definitivamente esclarecido pela Instrução Normativa no 32, de 2001, que
recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com
desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins de cálculo
do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser admitida
posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a alteração
promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no 9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito pretendido
na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar
a interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e
proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos
expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André
Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento.
Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane
Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi
debatido para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para impedir a
cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a mesma decisão no
presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação de que
os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à
Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, e enfrentada em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa, novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo
ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas não
reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos
referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à
adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-
calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento do
relator, ex-Conselheiro André Mendes de Moura, que declara o alinhamento da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no
9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço praticado), para
efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em
favor da tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes
aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426, pelas
conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que
editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não
se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte
neste ponto.
Por sua vez, o paradigma no 108-09.763, para além de apreciar argumentação
pautada, especificamente, no referido dispositivo da Instrução Normativa SRF no 38/97, valida a
neutralidade na forma do art. 14, §4o da Instrução Normativa SRF o 32/2001, este sim com
redação equivalente à da Instrução Normativa SRF no 243/2002, reportando julgados nos quais a
inclusão do valor de frete e seguro se daria tanto em relação ao preço parâmetro, como em
relação ao preço praticado, somente admitindo-se que não haja seu cômputo no preço parâmetro
quando provado que tais valores não foram computados no preço praticado.
Ocorre que, ao efetivar esta premissa nos cálculos, o Conselheiro Relator do
paradigma equivocou-se quanto ao raciocínio desenvolvido nos precedentes por ele mesmo
referenciados, e concluiu que, se presentes nos preços praticados, tais montantes deveriam
também ser acrescidos por ocasião do cálculo do preço parâmetro, o que fez com que tal valor
fosse majorado e, por consequência, reduzido o ajuste promovido pela Fiscalização. O equívoco
está representado pelo fato de que a discussão não está centrada no preço parâmetro, mas, sim,
nos preços praticados, já que o pressuposto do raciocínio adotado pela Fiscalização e também
presente nos precedentes citados no paradigma (acórdãos nos 105-16.711 e 103-23.199) é de que,
tratando-se do método PRL, o frete, o seguro e o imposto de importação já compunham o preço
de revenda, de modo que, excluídas tais parcelas dos preços praticados, a neutralidade na
comparação desapareceria).
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.836 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000101/2008-21

De fato, a conclusão do julgado, no sentido de DAR provimento PARCIAL ao
recurso para excluir fretes, seguro e imposto de importação, nos termos do relatório e voto, este
indicando excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a parcela de R$ 561.695,90, no ano-
calendário de 1998, de modo a remanescer a base de cálculo de R$ 229.138,53, é justificada
pelas notas de rodapé da tabela elaborada para determinação desta base de cálculo remanescente:
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto de
importação;
(03) Percentual = (preço praticado - preço-parâmetro)/preço-parâmetro x 100
(04) Só foi calculado quando a diferença entre o preço praticado e o preço parâmetro foi
superior a 5%.
No produto tomado como exemplo no voto condutor do paradigma (BUSCOPAN
6 Ampolas de 1 ml), o preço parâmetro unitário é elevado de R$ 1,41 (apurado pela
Fiscalização) para R$ 1,55. Como não há detalhamento da apuração deste cálculo, é de se inferir
que valores de fretes e imposto de importação foram adicionados ao cálculo assim descrito no
referido voto:
O preço parâmetro unitário foi demonstrado mediante divisão do preço de venda com os
ajustes estabelecidos em lei, inclusive a margem de lucro de 20% sobre o preço de
venda, pela quantidade vendida, que no caso de BUSCOPAN 6 Ampolas 1 ml foi
calculado em R$ 1,41.
Embora o pleito da recorrente fosse excluir do preço praticado os valores
correspondentes a fretes, seguros e imposto de importação, a providência determinada no
paradigma foi ajustar o preço parâmetro, possivelmente adicionando aos cálculos da Fiscalização
os valores de fretes e imposto de importação, dado que o preço parâmetro teve seu valor
aumentado na proporção acima indicada. E, ao assim proceder, o paradigma alterou os cálculos
da Fiscalização e reduziu a exigência.
Desta forma, na interpretação da legislação tributária de regência o referido
paradigma apresenta-se convergente com o acórdão recorrido: para ambos, se os custos de frete
e seguro assumidos pela Contribuinte, assim como os tributos incidentes na importação,
integram o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, para que não ocorram
distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela recorrente, também
o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. A suposta divergência, dessa
forma, somente existe em face dos cálculos que Conselheiro Relator do paradigma executa para
implementar esta interpretação.
E, quanto a este aspecto subsidiário, fato é que não houve qualquer pretensão
manifestada pela Contribuinte nestes autos, razão pela qual sua apreciação, nesta instância
especial, careceria do necessário prequestionamento.
Para além disso, como bem apontado pela representação fazendária em
sustentação oral, as providências adotadas no paradigma possivelmente decorrem das
circunstâncias específicas do caso ali apreciado, o que também infirma a necessária similitude
para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital